Tribunal: CARF
Processo: 11128.732946/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AGENTE MARÍTIMO. ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, porsero representante do transportador estrangeiro no País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732946/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.278 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
R & C - LOGISTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AGENTE
MARÍTIMO.
ALEGAÇÃO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O Agente Marítimo, porsero representante do transportador estrangeiro no
País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.388,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732946/2013-41
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.278 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732946/2013-41

razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-26.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: que o único responsável pelo pagamento da multa aplicada seriam aqueles
que efetivamente foram contratados pelo tomador.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento a legislação aduaneira deixa claro que o Agente de Carga
Desconsolidador é responsável pela informação das cargas sob sua custódia, razão pela qual
responde à infração prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66. Logo, a
aplicação da multa ao caso é devida uma vez que possui caráter objetivo, ou seja, o
descumprimento de prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se
exigir a exação do agente causador da infração.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário utilizando, em
síntese, e apenas no mérito, a tese da ilegitimidade, já utilizada em sede de impugnação.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 23/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.102-113) em 20/11/2020 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, requerendo a anulação do auto de infração já que a R &C não seria parte
legítima para figurar no polo passivo da ação ou ainda que, na hipótese do AI ser mantido, que
seja chamada a empresa Manuport Logistics do Brasil a assumir a responsabilidade pelo
pagamento da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
As alegações de ilegitimidade utilizadas pela recorrente não devem prosperar.
Explico melhor.
Embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por se tratar de
responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.278 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.732946/2013-41

o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 120
DF CARF MF
Original